Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013336-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO BENEDITO LOPES
AGRAVADO: ODÍLIA BENTO
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO BENEDITO LOPES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Execução no 0004159 -69.2015.8.11.0004, proposta por ODÍLIA BENTO, indeferiu a arguição de impenhorabilidade do bem de matrícula no 40.676.
O agravante pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 40.676, tendo em vista se tratar de sua residência e de sua família, sendo, portanto, bem de família.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Conforme assentado na decisão combatida:
Denota-se dos autos que os imóveis protegidos pelas matrículas n°38.843 e n° 40.676, ambas do CRI local, foram penhorados e avaliados (fls. 47 e 51/55). Com relação a este último imóvel, a parte Executada, juntamente com sua esposa MARCIA HELENA ROCHA DE CASTRO, apresentou os Embargos à Execução de código 234307, sob alegação de tratar-se de bem de família (fl. 56). Ocorre que tal argumento não prosperou, e, nos termos da sentença transladada (REF: 14), os Embargos foram julgados improcedentes
Conforme consta na matrícula atualizada (ID 57151278), o imóvel constrito às fls. 51/55 fora dado em garantia hipotecária a outros credores. Portanto, não há que se falar na exclusão da responsabilidade patrimonial, em analogia ao art. 3o, V, da Lei n.8.009/90, segundo o qual o oferecimento voluntário do imóvel em hipoteca afasta a impenhorabilidade do bem de família, não podendo o devedor, diante da sua inadimplência, invocar o benefício para esquivar o imóvel da penhora.
(...)
De acordo com a previsão do art. 1667, do CC/02, “o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, sendo do cônjuge do Executado o ônus de provar que os débitos não foram em proveito do casal, conforme entendimento jurisprudencial (...)
Como bem se nota, a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família já foi enfrentada por sentença oriunda de ampla cognição dos fatos postos, sem perder de vista que o imóvel teria sido dado em garantia hipotecária, situação que, a princípio e em tese, afasta a impenhorabilidade do bem.
Quanto à suposta prescrição da garantia dada, tem-se que tal matéria não se viu enfrentada na decisão ora combatida, de modo que analisá-la, neste momento, implicaria em indevida supressão de instância.
Assim, os argumentos expostos pelo recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator